Tribunal: TJSP
Processo: 1006861-40.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA SOLAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES.
- Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, razão da ausência do recolhimento da despesa postal referente à carta de intimação dos próprios autores. Recurso dos autores. Intimação que deveria ser realizada pelo DJE,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA SOLAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES.
- Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, razão da ausência do recolhimento da despesa postal referente à carta de intimação dos próprios autores. Recurso dos autores. Intimação que deveria ser realizada pelo DJE, na pessoa do advogado. Desnecessidade de expedição de carta de intimação. Autores que, após intimados, realizaram o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais. Não verificada a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo. Extinção prematura da demanda. Sentença anulada.
- Pedido de afastamento da multa de R$ 1.000,00. Acolhimento. Os embargos de declaração opostos pelos autores não eram protelatórios.

Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento, e afastar a multa imposta.